Tribunal: STF
Processo: ARE 1306861
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME DA LEI ESTADUAL N. 500/1974. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DA SEXTA-PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI N. 3.395-MC/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.